Tribunal: STF
Processo: ARE 1438029
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREGÃO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO AO MONOPÓLIO POSTAL DA UNIÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 46, Redator para acórdão Ministro Eros Grau, assentou a exclusividade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a prestação de serviços de privilégio postal, dando interpretação conforme Constituição ao art. 42 da Lei nº 6.538/1978 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no art. 9º desse ato normativo.



    2. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca da violação ao monopólio postal da União pelo pregão eletrônico questionado demandaria o reexame do material fático-probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional pertinente e das cláusulas contratuais do pregão eletrônico impugnado, providência vedada nesta fase processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.